Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-32.2021.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material- Ocorrência – Acórdão que ao reconhecer que a sentença deve ser mantida quanto a restituição em dobro, constou de forma simples – Omissão – Honorários advocatícios - Inocorrência -Embargos acolhidos em parte para sanar o erro material sem efeito modificativo